Tribunal: TJMT
Processo: 1048494-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048494-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE LEANDRO VASCONCELOS - CPF: 288.600.201-15 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO – UTILIZAÇÃO MEDIANTE SAQUES – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a existência de termo de adesão assinado, recebimento dos valores por transferência bancária e utilização do crédito por meio de saques, sendo incabível a alegação genérica de desconhecimento da modalidade.

Não configurado ato ilícito, tampouco dano efetivo, é indevida a condenação em danos morais. Inaplicável também a repetição do indébito quando ausente cobrança indevida ou má-fé.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1048494-30.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOSÉ LEANDRO VASCONCELOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da ação ajuizada por José Leandro Vasconcelos, nos seguintes termos
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, com base no art. 487, I do CPC, para: a) Determinar a conversão do empréstimo na modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade sendo de 1,56% – taxa média BACEN praticada, sem capitalização mensal, segundo a data da disponibilização dos saques efetivados, e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença. b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais ao requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo índice IPCA desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC, de 1% ao mês desde o evento danoso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas

processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do proveito econômico obtido, conforme dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”.

O Banco apelante alega, em prejudicial, a ocorrência de decadência, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, em razão do lapso temporal transcorrido entre a contratação e o ajuizamento da demanda.

No mérito, defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado, destacando que o produto foi regularmente contratado mediante termo de adesão assinado, com transferência dos valores contratados via TED para conta da parte autora, bem como foram realizados seis saques distintos, o que, segundo a instituição, afasta a possibilidade de se tratar de empréstimo consignado convencional.

Postula pela reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a modulação da restituição de valores conforme o decidido no EAREsp 676.608/RS (Tema 929 do STJ), limitando a devolução em dobro aos descontos posteriores a 30/03/2021.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, a parte autora sustentou, em síntese, que celebrou com o banco contrato de empréstimo consignado, mas que, na prática, tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), do qual não foi devidamente informado.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando:

a) a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com incidência da taxa média de juros de 1,56% a.m. (BACEN),

b) a repetição do indébito, de forma simples,

c) e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o Banco apelante alega, em preliminar, a ocorrência de decadência, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, em razão do lapso temporal transcorrido entre a contratação e o ajuizamento da demanda.

No mérito, defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

O banco recorrente suscita a ocorrência de decadência, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, sob o argumento de que transcorreram mais de quatro anos entre a contratação do negócio jurídico e a propositura da ação, sem qualquer providência da parte autora.

Embora o prazo decadencial para anulação de negócio jurídico seja, de fato, de quatro anos, no presente caso, a demanda veicula pretensões de natureza revisional e indenizatória, fundadas em relação de consumo, o que afasta a incidência imediata da regra do art. 178, aplicando-se, por analogia, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Pelo exposto, afasto a prejudicial.

MÉRITO

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

A parte autora sustenta que, ao contratar com o banco apelante, acreditava estar firmando um empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a incidência de descontos relacionados a cartão de crédito consignado, produto que alega desconhecer.

Entretanto, os elementos constantes nos autos afastam essa alegação.

Conforme se verifica do termo de adesão n. 820033255, devidamente assinado pelo Apelado, restou expressamente ajustada a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

O contrato apresentado contém cláusulas claras sobre a natureza da operação, a forma de uso, a possibilidade de saques, as taxas de juros aplicáveis e o mecanismo de amortização mínima por meio de desconto em folha.

Ainda, restou comprovado que:

o recorrido recebeu valores por meio de TED em sua conta bancária;

foram realizados ao menos seis saques distintos, em datas e valores variados, fato incompatível com a dinâmica de um empréstimo consignado padrão;

houve pagamento voluntário por ficha de compensação, reforçando o conhecimento da parte autora quanto ao funcionamento do produto.

Assim, a prova documental demonstra que houve efetiva contratação e utilização da linha de crédito disponibilizada. A ausência de compras com o cartão físico não descaracteriza a adesão à modalidade, pois o uso por saque é perfeitamente admitido nesse tipo de contrato.

A inversão do ônus da prova determinada na sentença, com base no art. 6o, VIII, do CDC, não encontra respaldo no caso concreto, porquanto o Apelante apresentou documentos suficientes à comprovação da contratação e da efetiva utilização do crédito (contrato, faturas, comprovantes de transferência).

Pari passu
, demonstrada a regularidade da contratação, a efetiva utilização do crédito e a inexistência de vício de consentimento, mostra-se indevida a reforma do contrato ou a condenação do banco apelante, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação, para:

Reformar integralmente a sentença proferida nos autos;

Julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial;

Afastar a condenação em danos morais e a repetição do indébito;

Inverter o ônus sucumbencial, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026